Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723593-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO PEREIRA LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Diante da possibilidade de juízo de retratação consoante o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, às partes para se manifestarem quanto ao julgamento do RE 1.317.982 -Tema 1.170. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator